Tribunal: TJSP
Processo: 1042058-97.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – Comissão de corretagem – Consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.599.511/SP), é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – Comissão de corretagem – Consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.599.511/SP), é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, o que não se verifica na hipótese vertente – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.